Tribunal: TJPA
Processo: 0808172-11.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10461 - Direito de Vizinhança
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808172-11.2019.8.14.0051

APELANTE: EDNEY WILSON DA SILVA CALDERARO, ANDRE SILVA DA FONSECA

APELADO: MARIA MIRANDA ALENCAR MARACAIPE, ELIAS CUNHA AGUIAR

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO ADESIVO SUBORDINADO. RECURSO PRINCIPAL NÃO CONHECIDO. RECURSO ADESIVO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra pronunciamento proferido em cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação à execução, deferiu o cumprimento de obrigações de fazer e determinou a intimação dos executados para pagamento do valor indicado em cálculo. O apelante sustenta que a decisão apreciou situação processual diversa da debatida nos autos, por afirmar que o cumprimento de sentença teria por objeto apenas a cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais, requerendo a nulidade do decisum, a concessão da gratuidade da justiça e a reforma da decisão. Sobreveio recurso adesivo, no qual se alega omissão quanto ao pedido de cumprimento de sentença relativo a honorários sucumbenciais, com pedido de reforma parcial e concessão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se é cabível apelação cível contra decisão que rejeita impugnação à execução, sem extinguir a execução, na fase de cumprimento de sentença; e (ii) estabelecer se o não conhecimento do recurso principal acarreta o prejuízo do recurso adesivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão recorrida tem natureza interlocutória, porque não extingue a execução nem põe fim ao processo, enquadrando-se no art. 203, § 2º, do CPC.

4. O art. 1.015, parágrafo único, do CPC prevê o cabimento de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença, de cumprimento de sentença e no processo de execução, o que torna incabível a apelação na hipótese.

5. A interposição de apelação, em vez de agravo de instrumento, configura erro grosseiro, pois não há dúvida objetiva sobre o recurso cabível, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, conforme os precedentes citados.

6. O recurso adesivo possui natureza subordinada ao recurso principal e, por isso, o não conhecimento da apelação principal impede o exame do apelo adesivo, nos termos do art. 997, § 2º, III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso principal não conhecido. Recurso adesivo prejudicado.

Tese de julgamento
: 1. Contra decisão interlocutória proferida em fase de cumprimento de sentença, sem extinção da execução, cabe agravo de instrumento, e não apelação. 2. A interposição de apelação contra decisão interlocutória recorrível por agravo de instrumento configura erro grosseiro e impede a aplicação da fungibilidade recursal. 3. O não conhecimento do recurso principal prejudica o recurso adesivo, em razão de sua subordinação processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 203, §§ 1º, 2º, 3º e 4º; 921, § 2º; 997, § 2º, III; 1.007; 1.015, parágrafo único; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RS, AC nº 70082222043, Rel. Paulo Sérgio Scarparo, Décima Sétima Câmara Cível, j. 22.08.2019, pub. 04.09.2019; TJ-CE, Apelação Cível nº 0006657-12.2017.8.06.0036, Rel. Des. Francisco Bezerra Cavalcante, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 05.05.2021, pub. 04.05.2021; TJ-GO, AC nº 0045925-40.2000.8.09.0051, Rel. Des. Adriano Roberto Linhares Camargo, 3ª Câmara Cível; TJ-SC, Apelação nº 0307274-02.2016.8.24.0045, Rel. José Agenor de Aragão, Quarta Câmara de Direito Civil, j. 17.03.2022; TJ-SP, AC nº 1049912-55.2014.8.26.0002, Rel. Álvaro Torres Júnior, 20ª Câmara de Direito Privado, j. 27.04.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 16ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em não conhecer dos recursos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0808172-11.2019.8.14.0051

APELANTE: EDNEY WILSON DA SILVA CALDERARO

APELADO: MARIA MIRANDA MARACAIPE

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por EDNEY WILSON DA SILVA CALDERARO contra a sentença proferida nos autos do cumprimento de sentença, pela qual o Juízo de origem
rejeitou a impugnação à execução, deferiu o cumprimento de obrigações de fazer e determinou a intimação dos executados para pagamento do valor indicado em cálculo
.

Em suas razões recursais, sustenta o apelante, em síntese, que a sentença recorrida incorreu em manifesto equívoco ao apreciar situação processual diversa da efetivamente debatida nos autos, porquanto o cumprimento de sentença em questão teria por objeto apenas a cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais por ele promovida em face de MARIA MIRANDA ALENCAR MARACAIPE, e não obrigação de fazer ou indenização por danos materiais e morais; aduz, ainda, nulidade do decisum por ausência de apreciação do pedido efetivamente formulado, bem como requer a concessão da gratuidade da justiça e o provimento do recurso para reforma da sentença.

Sobreveio recurso adesivo interposto por ANDRÉ SILVA DA FONSECA, no qual afirma que a sentença também deixou de apreciar seu pedido de cumprimento de sentença relativo aos honorários sucumbenciais que lhe seriam devidos, postulando, assim, o reconhecimento da omissão, a reforma parcial da sentença e a análise expressa de seu requerimento executivo. Requer, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Ab initio,
cumpre esclarecer que o recurso manejado pelo parte recorrente não é a medida processual adequada para o caso concreto,
posto que não cabe APELAÇÃO CÍVEL contra decisão que rejeitou impugnação à execução apresentada pelo executado, sem extinção da execução,
pelo que
deveria ter sido interposto AGRAVO DE INSTRUMENTO
a este E. TJE/PA, pelo que o presente recurso não pode ser conhecido ante sua manifesta inadmissibilidade.

De fato, a decisão recorrida é interlocutória, não terminativa; ou seja, o recurso único cabível era a interposição de agravo de instrumento e não apelação.

Nos termos do art. 1.015 do CPC, a insurgência contra decisões interlocutórias na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário se resolve por interposição de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, cita-se o dispositivo:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

(...)

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

O art. 203, § 1º e § 2º, do CPC/15, traz o conceito de sentença (atacável por apelação) e de decisão interlocutória (atacável por agravo de instrumento), nos seguintes termos:

Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§ 1º - Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.

§ 2º Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1º.

§ 3º São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte.

§ 4º Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário.

Nesse contexto, a decisão recorrida enquadra-se na definição do art. 203, § 2º, do CPC/15, cujo recurso cabível é o agravo de instrumento, consoante dispõe o art. 1.015, IV do CPC/15.

Não há dúvida razoável. A interposição de apelação configura erro grosseiro e o recurso não deve sequer ser conhecido.

Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO PASSÍVEIS DE PENHORA . SUSPENSÃO DO FEITO. ARQUIVAMENTO ADMINISTRATIVO COM BAIXA. A suspensão do processo por não localização de bens passíveis de execução autoriza o arquivamento administrativo do feito. Tal procedimento não se confunde, em hipótese alguma, com a extinção da ação . É medida que não traz prejuízo algum à parte credora.Em não havendo extinção da ação, o recurso cabível é o de agravo de instrumento, não sendo aplicável, no caso, o princípio da fungibilidade recursal.APELO NÃO CONHECIDO. (TJ-RS - AC: 70082222043 RS, Relator.: Paulo Sérgio Scarparo, Data de Julgamento: 22/08/2019, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 04/09/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE DETERMINOU O ARQUIVAMENTO ADMINISTRATIVO DOS AUTOS, NA FORMA DO ART. 921 DO CPC SEM ENCERRAR A EXECUÇÃO . AGRAVO DE INSTRUMENTO É O RECURSO CABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS OU DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICÁVEIS . APELO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA INALTERADA. I  Tratam os autos de Apelação Cível interposta por Banco do Nordeste do Brasil S/A, contra a decisão de fls. 77, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aracoiaba em sede de ação de execução de título extrajudicial, em face Antônio Alexandre Neto . Decidiu-se nos seguintes termos: "ORDENO, pois, com suporte no parágrafo 2º, do artigo 921, CPC, o arquivamento dos autos, com o início da contagem do prazo da prescrição intercorrente (art. 921, § 4º, CPC)" II  Em que pesem os argumentos do apelo de fls. 141/154 e da petição atravessada às fls. 120/126, a insurgência aviada pelo Banco exequente não merece conhecimento, pois não atendido pressuposto extrínseco, qual seja, cabimento . À evidência, a Apelação não é o recurso correto para agir contra decisão que, simplesmente, deferiu o arquivamento provisório dos autos de execução, para transcurso do prazo de prescrição intercorrente, na forma do art. 921 do CPC, sem encerrar, bom que se diga, a ação. III  A presente ação foi suspensa pelo prazo de um ano diante da inexistência de bens passíveis de penhora em nome do executado, nos termos do artigo 921, inciso III, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015. Em 08 .06.2020 certificado o decurso do prazo sem manifestação da parte credora (fls. 72). Ato contínuo, sobreveio a r . decisão ora impugnada (fl. 77) determinando o arquivamento administrativo da demanda, fulcro disposto no art. 921, § 2º, do CPC/15, não tendo havido extinção da ação. Precedentes . IV - Outrossim, não há de se falar em instrumentalidade das formas ou fungibilidade recursal, como pondera o Apelante (fls. 120/126), vez que se trata de erro grosseiro, a obstar, portanto, a aplicação dos aludidos princípios. Precedentes da Corte Superior. V - Por fim, não é porque o juiz de origem nomeou a decisão interlocutória de sentença que se pode permitir exceção ao entendimento acima esposado . Isso porque, apesar de equivocado na forma (nomenclatura), na matéria, a decisão de fls. 77 não deixa espaço para dúvida. Trata-se de, repita-se, tão somente, arquivamento provisório (ou administrativo) dos autos de execução, onde se aguardará o transcurso do prazo de prescrição intercorrente ou de manifestação do credor, se encontrar bens do devedor. VI  Apelo não conhecido . Sentença inalterada. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que figuram as partes acima referidas. Acordam os Senhores Desembargadores integrantes da 4ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará em NÃO CONHECER do presente recurso, mantendo-se o disposto na sentença, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator, observadas as disposições de ofício. Fortaleza/CE, DATA DO SISTEMA . RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE Relator (TJ-CE - Apelação Cível: 0006657-12.2017.8.06 .0036 Aracoiaba, Relator.: FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Data de Julgamento: 05/05/2021, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 04/05/2021)

PODER JUDICIÁRIO Tribunal de Justiça do Estado de Goiás Gabinete do Desembargador Gerson Santana Cintra APELAÇÃO CÍVEL Nº 0045925-40.2000.8.09 .0051 COMARCA DE GOIÂNIA 3ª CÂMARA CÍVEL (camaracivel3@tjgo.jus.br) APELANTE : UBEE UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ENSINO COLÉGIO MARISTA APELADA : SANDRA MARA DA SILVEIRA COSTA RELATOR : Juiz Substituto em Segundo Grau A. R . LINHARES CAMARGOS EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. PROVIMENTO 19/2017-CGJ-GO . DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO APELATÓRIO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NÃO APLICAÇÃO . DECISÃO MANTIDA. 1. Se na decisão recorrida não foi declarada a extinção do feito, nem ordenada a baixa na distribuição, tratando-se de arquivamento provisório embasado no Provimento nº 19-2017 CGJ-GO, que não pôs fim ao processo, o agravo de instrumento é o recurso cabível. 2 . Segundo a norma do art. 1.015 do CPC, o agravo de instrumento é o recuso adequado contra decisão interlocutória e por configurar erro grosseiro a interposição do recurso apelatório, não se aplica o princípio da fungibilidade, impondo-se o não conhecimento da insurgência. 3 . RECURSO APELATÓRIO NÃO CONHECIDO. (TJ-GO - AC: 00459254020008090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). Adriano Roberto Linhares Camargo, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Assim, não conheço do recurso interposto.

DA APELAÇÃO CÍVEL ADESIVA INTERPOSTA POR ANDRÉ SILVA DA FONSECA AO ID. 28708433

ANDRÉ SILVA DA FONSECA interpôs apelação adesiva em. Sustenta que a sentença, “embora tenha tratado do cumprimento de sentença de forma genérica”, não apreciou adequadamente seu pedido específico de cobrança de honorários sucumbenciais. Aduz ofensa ao devido processo legal e à prestação jurisdicional adequada, invoca a autonomia do crédito honorário e requer o reconhecimento da omissão da sentença quanto ao cumprimento por ele promovido, além da concessão da justiça gratuita.

Quanto ao Recurso Adesivo é um recurso subordinado ao recurso originário da outra parte.

Registre-se que, não sendo conhecido o recurso de apelação principal, resta prejudicada a análise das razões aventadas no recurso adesivo interposto, nos termos do art. 997, §2º, III do CPC.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OFENSA À IMAGEM E HONRA. PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECLAMO DA PARTE RÉ E RECURSO ADESIVO DO AUTOR.PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA E CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. REQUERIDA, APESAR DE INTIMADA, NÃO COMPROVOU A HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA OU EFETUOU O RECOLHIMENTO DO PREPARO NO PRAZO ASSINALADO. PRESSUPOSTO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL NÃO PREENCHIDO. EXEGESE DO ART. 1.007, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APELO DESERTO. RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. (TJSC, Apelação n. 0307274-02.2016.8.24.0045, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. José Agenor de Aragão, Quarta Câmara de Direito Civil, j. Thu Mar 17 00:00:00 GMT-03:00 2022). (TJ-SC - APL: 03072740220168240045, Relator: José Agenor de Aragão, Data de Julgamento: 17/03/2022, Quarta Câmara de Direito Civil)

RECURSO – Apelação da ré transportadora Giltur Viagens e Turismo Ltda. – Advogada da ré comunicou revogação do mandato que lhe fora outorgado – Concessão de prazo de 15 dias úteis para que fosse sanada a irregularidade - Falta de regularização da representação processual - Prazo que decorreu "in albis" – Representação processual não regularizada pela recorrente enseja o não conhecimento do recurso - Inteligência do art. 76, § 2º, I, do CPC – Recurso não conhecido. RECURSO – Apelação interposta pela denunciada Nobre Seguradora do Brasil S/A – Falta de preparo, não realizado na interposição do apelo – Deserção – Ocorrência – Indeferimento (pelo Relator deste recurso) da justiça gratuita requerida e concessão de prazo suplementar para o recolhimento das custas – Mesmo intimada a tanto (cf. art. 99, § 7º, art. 218, § 3º, art. 219 e art. 1.007, todos do CPC) a recorrente permaneceu inerte - Deserção configurada – Recurso não conhecido. RECURSO ADESIVO – Recurso de apelação adesivo interposto pela autora – Recurso prejudicado porque os recursos principais não foram conhecidos - Subordinação do recurso adesivo aos recursos principais – Inteligência do art. 997, § 2º, III, do CPC – Recurso adesivo prejudicado. Recursos interpostos pela ré e pela denunciada não conhecidos, prejudicado o recurso adesivo da autora. (TJ-SP - AC: 10499125520148260002 SP 1049912-55.2014.8.26.0002, Relator: Álvaro Torres Júnior, Data de Julgamento: 27/04/2022, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2022)

In casu
, não tendo o recurso principal sido conhecido, a regra processual impõe a inadmissibilidade do apelo adesivo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO

do recurso de apelação principal
interposto, restando
prejudicado o recurso adesivo
, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 03/06/2026